Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – A dissolução do condomínio e alienação dos direitos que as partes possuem sobre os bens adquiridos na constância de união estável é direito potestativo da parte, conforme disposição do art. 1.320 do CC, de forma que a ele a parte adversa não pode se opor.

II – A sentença da ação de extinção de condomínio não pode excluir bem cuja partilha já havia sido definida em sentença transitada em julgado na ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, sob pena de ofensa à coisa julgada.

III – Na extinção de condomínio, a correção monetária, que tem por escopos a recomposição da perda inflacionária e atualização da quantia devida, deve incidir a partir da alienação de cada bem e, em relação aos saldos mantidos em poupança, desde a data da dissolução da união estável. Os juros de mora são aplicados desde a citação, art. 405 do CC.

IV - Nas ações em que for inestimável o valor da causa, o que também equivale a dizer com valor altíssimo ou de muito valor, porque em sentido contrário a “irrisório”, o Juiz fixará os honorários mediante apreciação equitativa, observados os incs. I a IV do § 2o do mesmo artigo, art. 85, § 8o, do CPC.

V – Apelação conhecida e parcialmente provida.